Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. CONTRATOS PRETÉRITOS. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. VALOR DA CAUSA. CONSIDERAÇÃO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de atribuição de efeito suspensivo em apelação que, por força de lei, já é dotada desse efeito, de sorte que o recurso não deve ser conhecido nesta parte.
2. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor, mostrando-se legítima a exigência feita pelo credor de concessão de aval, para que seja cancelada a autorização de débito.
3. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na Proibição do venire contra factum proprium.
4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se efetivam por meio de uma intervenção judicial para suspender a exigibilidade das parcelas dos mútuos, em substituição ao legislador.
4.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual.
4.2. Não há previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário interfira no âmbito de atuação do Legislativo para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do mútuo em conta corrente, contrariamente à forma licitamente estabelecida pelas partes no contrato.
5. Este e. Tribunal de Justiça tem decidido que não se aplica a Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos firmados em momento anterior à vigência da referida legislação, porquanto a realização desses negócios jurídicos ocorreu com observância do regramento vigente no momento de sua celebração.
6. Em conformidade com o Tema 1.085 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003 aos descontos de parcelas de empréstimos realizados diretamente na conta corrente do mutuário, pois foram autorizados no contrato em cláusula contratual validamente estipulada.
7. O valor da causa, em caso de improcedência dos pedidos autorais, é o critério a ser considerado, na gradação estabelecida pelo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como base para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
8. Apelações cíveis parcialmente conhecidas, provido o recurso do réu e desprovido o do autor. Honorários recursais majorados.